Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO. CÔNJUGE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR DO BEM. DESCUMPRIMENTO. LIMINAR REVOGADA.
Descumprida a determinação de depósito judicial do valor de avaliação do bem para assegurar o direito de preferência na adjudicação, revoga-se a decisão liminar e não se conhece do agravo de instrumento, ante a perda do objeto.